Tribunal: STF
Processo: HC 260277
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, acrescidos do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa menores [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento das buscas pessoal e domiciliar sem mandado judicial.



    III. Razões de decidir



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). No caso, “[...] o acusado foi abordado pelos agentes de segurança, e ao verificar o conteúdo da bolsa dispensada, constatou que havia seis porções de maconha acondicionadas em seu interior”.



    4. Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.



    5. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Não bastasse isso, “[...] os agentes só procederam à busca domiciliar após ser encontrada droga com o acusado, que admitiu ter em depósito mais entorpecentes, levando os militares até sua residência, o que legitimou a ação policial”.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.